Tribunal: TCU
Processo: 027.497/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9186/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.497/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Urbano da Silva (CPF XXX.787.088-XX); Anderson da Silva Aureliano (CPF XXX.940.188-XX); André Luiz Leite (CPF XXX.364.759-XX); Daniela Barros Bonfim Colucci (CPF XXX.361.258-XX); Débora Ishini Santos (CPF XXX.706.178-XX); Janaína Belo de Araújo Teixeira (CPF XXX.210.118-XX); Natália Ribeiro dos Anjos (CPF XXX.961.558-XX); Patrícia Rodrigues Vieira (CPF XXX.378.868-XX); Paulo Henrique Martins de Toledo Lavieri (CPF XXX.241.998-XX) e Rosangela Furtado de Carvalho Lima (CPF XXX.141.718-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.